Tribunal: STF
Processo: ARE 1554594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DOCENTE I E DOCENTE II. EDITAL Nº 01/2016 COM OFERTA DE VAGAS. APROVADOS NO CADASTRO DE RESERVA. CONCURSO HOMOLOGADO EM 06/2016, COM VALIDADE DE 02 ANOS. DECRETO MUNICIPAL 108/2017 AUTORIZANDO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES NO PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME PARA O QUAL HÁ CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - SEPE/RJ QUE OBJETIVA A NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LEGITIMIDADE DO SINDICADO, QUE DEVE OBSERVAR A PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE FINALIDADES INSTITUCIONAIS E O INTERESSE TUTELADO NA DEMANDA COLETIVA. ILEGITIMIDADE PARA DEFENDER EVENTUAIS DIREITOS DE CANDIDATOS, DIREITOS ESTES ESTRANHOS AOS DA CATEGORIA E SEUS ASSOCIADOS, FRISE SE, SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS. SINDICATO, QUE NÃO TEM LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEFENDER DIREITOS DIFUSOS QUE AFETEM A COLETIVIDADE EM GERAL, SOB PENA DE INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA. FALTA DE UMA DAS CONDIÇÕES PARA O LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO, A ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES DO EXC. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO E. STJ E DESTE E. TJRJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, QUE MERECE REFORMA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO INCISO VI, DO ARTIGO 485, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, DA LEI Nº 7.347, DE 1.985. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, XVII, XVIII, XXI e XXXV; 8º, I e III; 129, III, § 1º, e 208, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente